Tribunal: STF
Processo: HC 203473
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



EMENTA: HABEAS CORPUS – IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR – VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF – WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL — MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADEQUAÇÃO — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator do HC 671.651/SP indeferiu o pedido de liminar.



     



    2. O paciente foi condenado, definitivamente, a 54 anos, 1 mês e 18 dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 132 dias-multa, ante a prática, por quatro vezes, do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. I, II e V, do Código Penal (roubo com causas de aumento referentes a emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e privação da liberdade da vítima). 



     



    3. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a violação do art. 155 do Código de Processo Penal, dizendo fundamentada a condenação, exclusivamente, em dados colhidos no curso do inquérito policial, sem a submissão ao contraditório. 



     



    4. Requereu, em sede liminar, a suspensão da execução da pena. No mérito, busca a absolvição.



    5. O ministro Marco Aurélio, então Relator, deferiu o pedido liminar para “suspender, até o exame final da impetração, os efeitos do título condenatório formalizado no processo nº 0045727-46.2011.8.26.0050, da Quinta Vara Criminal do Foro Central Criminal de Barra Funda, Comarca de São Paulo/SP”.



    6. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela inadmissão do habeas corpus, com a revogação da liminar deferida. Alude ao óbice relativo ao verbete nº 691 da Súmula do Supremo e ao fato de tratar-se de impetração substitutiva de revisão criminal. 



     



    7. É o relatório. Decido.



     



    8. O habeas corpus mostra-se incabível, uma vez voltado contra decisão individual, no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator, ministro Rogério Schietti, indeferiu pedido liminar.



     



    9. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



     



    10. Há mais: a Suprema Corte consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Nesse sentido: RHC 203.506 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.08.2021; HC 161.656 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018; HC 154.106 ED, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.08.2018; HC 135.239 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.08.2018.



    11. As questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça, apontado como órgão coator. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no artigo 102 da CF. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 12.08.2014; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.4.2020; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.08.2019; HC 161.764 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019.



    12. Além disso, ressalto que a análise das peças que instruem o habeas corpus não demonstram ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. A Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao reformar a sentença absolutória proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal do Foro Central Criminal de Barra Funda/SP, evidenciou contexto probatório apto a fundamentar a condenação. Eis o trecho do acórdão: 



     



    […] 



    No que tange à autoria delitiva em relação a Anselmo, este ao ser ouvido negou a prática delitiva, dizendo que estava com o carro de seu irmão, mas o emprestou para um sujeito de apelido "Betinho" que o devolveu depois. Ademais, confirmou ter uma blusa laranja da seleção da Holanda. Sua versão não merece guarida. Busca Anselmo criar um álibi para negar que estivesse em poder do veículo Corsa usado na prática do crime. Disse que o automóvel estava na posse de um sujeito de prenome "Betinho", no entanto, não deu maiores detalhes sobre tal sujeito e curiosamente não o arrolou como testemunha, o que torna pueril sua versão. Destaca-se, quando ao ônus de prova, que cabe à acusação a prova dos fatos que ela alega. Produzida prova neste sentido, cumprido está o ônus de prova que lhe era imposto. Neste caso, existindo alegação da defesa que se contrapõe à prova de acusação produzida, quer por indicar que os fatos se deram de forma diversa, quer por aduzir a presença de uma excludente, a ela incumbe a demonstração do alegado. 



    [...] 



    Este é o caso dos autos onde presente está a prova de acusação e a defesa nada demonstrou acerca dos argumentos alegados. 



    Assim esta versão apresentada pelo réu apresenta-se desamparada de provas, provas estas que lhe incumbia produzir, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Como nada produziu, afasta-se. 



    [...]



    Desta forma deve-se afastar a versão do réu. 



    De fato, as vítimas quando ouvidas não reconheceram o acusado Anselmo. No entanto, há elementos suficientes para sua condenação. 



    O investigador Louriel passou a investigar o delito em apreço com auxílio de câmeras as quais continham imagens de um veículo Corsa vinho ou vermelho que foi usado em outros roubos contra famílias orientais. De posse da placa deste veículo obteve a identificação de seu possuidor atual, Cláudio e de seu irmão, o acusado Anselmo, que por vezes usava tal carro e que estava em poder dele na época dos fatos. Cláudio na fase policial observou a imagem e reconheceu seu veículo, bem como seu irmão Anselmo como o sujeito que nele estava. 



    O investigador Reinaldo narrou os fatos de maneira semelhante a seu colega, endossando a versão por ele apresentada. 



    Cláudio, irmão de Anselmo, disse que seu irmão costuma usar uma camisa da Holanda e que as fotos do carro existente nos autos demonstram um veículo bem parecido com o seu. Lembra-se que após a páscoa o carro estava com seu irmão. 



    Da prova oral nota-se que quando dos fatos o carro estava em poder de Anselmo, não tendo ele explicado de maneira satisfatória e comprovada que estivesse com terceiro que não ele. 



    Este mesmo veículo passou dias antes dos fatos e no dia dos fatos em diversos momentos em frente à casa das vítimas, conforme se verifica nas fotografias juntadas. Ora, não tendo o acusado Anselmo comprovado de maneira firme que o carro estava com terceiro, evidente que estava no automóvel nestas ocasiões, até porque seu próprio irmão disse que o carro estava com este acusado. 



    Não obstante isso, Reinaldo confirmou que Cláudio disse ter visto seu irmão nas filmagens usando uma camisa laranja, o que de fato se pode observar nos documentos juntados. Cláudio e Anselmo confirmaram que este de fato usa tal camisa, tanto que foi ela apreendida depois na residência onde mora Anselmo. 



    As vítimas não mencionaram qualquer camisa laranja, o que não traz qualquer contradição. Sequer havia possibilidade de que tal fosse vista quando da prática do roubo, isto porque Anselmo entrou na residência de moletom com a camisa por baixo, aliás, todos usavam moletom enquanto estavam no interior da moradia, o que se confirma pelas fotografias juntadas relativas ao momento de entrada e saída da residência dos ofendidos. Então, nem haveria como as vítimas terem visto qualquer camisa laranja, porque havia uma blusa por cima que apenas foi retirada depois quando Anselmo já estava entrando no veículo Corsa emprestado de seu irmão. 



    Portanto, evidente que Anselmo usando o veículo Corsa de seu irmão e uma camisa laranja da seleção da Holanda por baixo do moletom, adentrou na residência das vítimas e praticou o roubo em tela. 



    Não há como confundir referido veículo com outro. Tal traz algumas peculiaridades. O tom de vinho do veículo é desbotado e há uma mancha esbranquiçada no teto, o que foi confirmado pelos investigadores e facilita a identificação de tal automóvel. Ademais, a luz de freio do lado direito está queimada, o que se nota tanto na filmagem, como na análise feita da lataria relacionada ao veículo apreendido. 



    Desta feita, há provas suficientes para a condenação. 



    […] 



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    14. Ante o exposto, torno insubsistente a liminar deferida e, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



 



     



Ministro André Mendonça



Relator